Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707315-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA. AGRAVADO: THIAGO SOLIVAN SILVA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA. contra a decisão ID origem 185220555, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710422-39.2019.8.07.0007, movida em face de THIAGO SOLIVAN SILVA DE SOUZA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de bens e de valores em nome do devedor no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – Sisbajud de forma reiterada, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, mantenho o processo suspenso até 10/07/2024, nos termos da decisão de ID 164783865 (contrato particular de compra e venda). [...] ID origem 185220555. Nas razões recursais, o agravante afirma que, como maior interessado na efetividade da prestação jurisdicional buscada, tem diligenciado no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito. Pontua que, embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens do agravado, e, até que exista tal possibilidade, o recorrente possui o direito de requerer, através do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o recebimento de seu crédito. Defende que na interpretação dos arts. 2o, 378 e 438 inciso II, todos do Código de Processo Civil, segundo os doutrinadores e a jurisprudência dominante dos Tribunais, não pode a autoridade judiciária negar a tutela jurisdicional do Estado, por ela exercida, quando requerida em casos como o presente, por qualquer das partes. Destaca que o interesse na efetividade da prestação jurisdicional não é exclusivamente do Exequente, mas também do próprio poder judiciário, uma vez que, a partir do momento que o Estado, visando colocar fim à justiça privada, tomou para si o poder/dever de exercer a função jurisdicional, se comprometeu a exercê-la de maneira que as pretensões lícitas e morais fossem tuteladas de maneira eficaz. Assevera que, desta forma, o Agravante, que tem o direito líquido, certo e exigível de receber crédito seu em face dos devedores, não pode ter sua pretensão tolhida através da limitação de informações do paradeiro deles. Argumenta que: [...] Ademais, como cediço, o Agravante não dispõe de nenhum poder que lhe autorize requisitar informações quanto ao patrimônio de terceiros, em qualquer órgão público ou privado, não se revelando minimamente razoável, com o devido respeito, providência custosa e de difícil operacionalização, dela exigir-se que diligencie junto a cartórios de outras comarcas do país à procuração de bens imóveis de titularidade da Executada. Vindo a luz a Lei no 11.382/2006 a verificação de bens passíveis de constrição via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, desde então, já se viu alçada à condição de meio à disposição do credor, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação do crédito executado, e do próprio Poder Judiciário, ao qual, como cediço, incumbe a tarefa de prestar a tutela jurisdicional de forma adequada e efetiva [...] Cita como fontes normativas que amparam as teses apresentadas: Recomendação no 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça; arts. 139, inciso IV; 772, inciso III; 773; e 789, todos do CPC. Aduz que, no exercício da tutela executiva, essencialmente prática, o juiz deve promover o desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 2o), utilizando seus amplos poderes instrutórios (CPC, art. 370), se a parte, diretamente, não pode obter a prova necessária a realização do crédito, e não se mostrar indiferente. Informa, ainda, que no caso dos autos, o agravado descumpriu o acordo entabulado entre as partes, de forma que não restou alternativa à recorrente a não ser recorrer ao Judiciário, a fim de que se efetive a prestação jurisdicional buscada. Assim, o agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a realização de pesquisas por meio do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada; e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação do pedido formulado em sede liminar, além do pré-questionamento das questões jurídicas ora debatidas (ID 56194281). Preparo recolhido (ID 53833206). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu o bloqueio reiterado (“Teimosinha”) mediante o SISBAJUD. Quanto ao pedido, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ indica que o SISBAJUD permite [...] requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.[1] (Grifou-se) Na página eletrônica do CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[2] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração – o que onerava o Juízo em demasia. E, embora a utilização dessa ferramenta não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, deve se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que a última busca em nome do agravado via Sisbajud data de junho de 2023 (ID 164693101), assim, tenho que o decurso de menos de 1 (um) ano não se mostra razoável para justificar a renovação da consulta. Ademais, em que pese a busca na forma reiterada (“Teimosinha”) apresentar maiores chances de êxito quanto à satisfação da execução, deve-se destacar que a última consulta também foi realizada na mesma modalidade, sendo infrutífera em razão da localização de valores ínfimos. Em complemento, no caso em análise, o agravante não forneceu qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado nem houve o decurso de tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2023, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira, para possivelmente amparar a reiteração da pesquisa promovida há menos de um ano. Portanto, em Juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante no que concerne ao citado pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao passo que mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em: 4 dez. 2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 16 nov. 2023.